Tribunal: TJSP
Processo: 2007819-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007819-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EDWIGES
MORA RESCIA DE OLIVEIRA, ANA ROSA DE PAULO LEONHARDT, ARIANE
FAGA DE FREITAS CALIXTO, CARMEM HELENA DE PAULO LEONHARDT,
CECILIA PEREIRA DA SILVA GOMES, CELIA APARECIDA GIACOMINI
FERRARI, CLOVIS SANFELICE, DALVA DO ROSÁRIO KLINKE UEDA, ELOISA
APARECIDA DE PAULO LEONHARDT, JULIETA LUVIZOTTO NICOLAU, JULIO
ANTONIO DOS SANTOS, LAZARA GONÇALVES XAVIER, MARIA EMILIA
D'ANNIBALE ORSI, MARIA EVA DE JESUS NOGUEIRA CHEFFER, MARIA INÊS
BUENO DE ANDRADE, MARIA IZILDA COSTA MACHADO, MARIA LEONTINA
ALVAREZ PENNA, MARILISA XIXIRRY, MARISA TRIANI, NEUSENISSE
FERNANDES FERRAZ DE CAMPOS, NILCE DA GLORIA BARBIERI GRILLO,
OSWALDO ALVES DE LARA, PALMIRA SILVEIRA PIMENTEL, RITA MARCIA
MACEDO CORTADO, SANDRA BARBIERI DE AZEVEDO GRILLO, SONIA MARIA
GONCALVES TANTIN, THEREZA MASTRODI, VALENTINA FLORIDO BACHI e
VERA BYCZYNSKI DE SOUZA, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007819-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6481
Agravo de Instrumento no: 2007819-56.2020.8.26.0000
Agravantes: Edwiges Mora Rescia de Oliveira, Ana Rosa de Paulo Leonhardt, Ariane Faga
de Freitas Calixto, Carmem Helena de Paulo Leonhardt, Cecilia Pereira da Silva Gomes,
Celia Aparecida Giacomini Ferrari, Clovis Sanfelice, Dalva do Rosário Klinke Ueda,
Eloisa Aparecida de Paulo Leonhardt, Julieta Luvizotto Nicolau, Julio Antonio dos Santos,
Lazara Gonçalves Xavier, Maria Emilia D'Annibale Orsi, Maria Eva de Jesus Nogueira
Cheffer, Maria Inês Bueno de Andrade, Maria Izilda Costa Machado, Maria Leontina
Alvarez Penna, Marilisa Xixirry, Marisa Triani, Neusenisse Fernandes Ferraz de Campos,
Nilce da Gloria Barbieri Grillo, Oswaldo Alves de Lara, Palmira Silveira Pimentel, Rita
Marcia Macedo Cortado, Sandra Barbieri de Azevedo Grillo, Sonia Maria Goncalves
Tantin, Thereza Mastrodi, Valentina Florido Bachi e Vera Byczynski de Souza
Agravado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Gratuidade. Pessoa física. Possibilidade de
concessão do benefício. Desnecessidade de demonstração da
efetiva impossibilidade de custeio do processo. Art. 99, §3o, do
CPC. Presunção de veracidade da declaração de pobreza por
pessoa física.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a gratuidade de justiça pedida por pessoa física.
A liminar foi concedida.
Contraminuta regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal será provido.
Para a concessão da gratuidade a pessoas físicas, basta a mera
afirmativa de necessidade, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
por pessoa natural.
Ressalva-se, por outro lado, a possibilidade de impugnação pela
parte contrária, sendo que o pedido de gratuidade poderá ser indeferido desde que haja
oportunidade da parte interessada em provar o preenchimento dos pressupostos para o gozo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007819-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do benefício (artigo 99, §2o, CPC).
Por esses motivos deve o processo seguir sob o beneplácito da
gratuidade de justiça.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR